Tribunal: TJBA
Processo: 8018122-12.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8018122-12.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABILIO AUGUSTO DA CRUZ NETO e outros (3) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, determinando a expedição de ofício à Superintendência de Previdência (SUPREV) para que procedesse ao desconto de duas parcelas da vantagem implantada (GAP III) diretamente na folha de pagamento dos impetrantes, com o repasse à sociedade de advogados contratada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, determinar o desconto de honorários advocatícios contratuais diretamente na folha de pagamento dos servidores beneficiados, ou se tal medida viola o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF) e o princípio da legalidade administrativa. III. Razões de decidir O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), em seu artigo 22, § 4º, assegura ao advogado o direito de requerer o destaque dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que junte aos autos o contrato de prestação de serviços antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios e admite a possibilidade de desconto em folha de pagamento para a satisfação de crédito dessa natureza, não havendo impedimento legal para que a Administração Pública, na qualidade de fonte pagadora, realize a retenção autorizada pelo titular do crédito. A determinação de desconto não viola o artigo 100 da Constituição Federal, pois não se trata de imposição de novo encargo financeiro ao Estado, mas sim de mero repasse de valores que já integram o patrimônio jurídico dos servidores por força da decisão judicial transitada em julgado (obrigação de fazer – implantação de vantagem), não se confundindo com a execução de quantia certa sujeita ao regime de precatórios. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a decisão judicial que determina a reserva e o desconto de honorários contratuais em folha de pagamento de servidor público quando há expressa autorização contratual e requerimento formulado nos autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 80292067820188050000, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2021; TJBA, AGV 80015542320178050000. Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2022; TJBA, MS 00102822920168050000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8018122-12.2020.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados ABILIO AUGUSTO DA CRUZ NETO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora